Tribunal: STF
Processo: HC 88608
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-03
Data de publicação: 2006-10-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO.
   PRISÃO PREVETIVA. FUNDAMENTOS. EXCESSO DE PRAZO JUSTIFICÁVEL.
   ORDEM DENEGADA.
Embora sucinto, o decreto de prisão está
   fundamentado nos fortes indícios de periculosidade do paciente
   apurados no inquérito policial, em que há notícia do seu
   envolvimento em diversos crimes, em especial delitos contra o
   patrimônio praticados em diferentes estados da Federação.
Visto
   que o paciente não reside no distrito da culpa, há sério risco de
   que se furte a eventual aplicação da pena, caso não seja mantida
   a custódia cautelar.
A demora na conclusão da instrução criminal,
   decorrente da residência dos réus em outro estado e da
   dificuldade em localizá-los, não pode ser atribuída ao Poder
   Judiciário. Excesso de prazo justificado.
Ordem denegada.